Tribunal: TJBA
Processo: 8034644-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034644-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DEISE CHRISTIAN MOREIRA AZEVEDO e outros Advogado(s): MICHEL OLIVEIRA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de servidora pública investigadora da Polícia Civil, acusada de se apropriar de motocicleta sob custódia do Estado e de ameaçar a vítima. O pedido formulado visa à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar. 2. A decisão impugnada assentou a existência de indícios de autoria e materialidade, com fundamentos concretos na gravidade da conduta, risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Rejeitou-se a alegação de ser a paciente responsável exclusiva por menor com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; (iii) a condição da paciente como cuidadora de menor com TEA justifica a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; (iv) eventual quadro clínico de instabilidade emocional autoriza substituição da prisão por domiciliar; (v) há ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, incluindo relatos de apropriação de bem público, ameaça e agressão à vítima, uso indevido da função pública e risco de reiteração delitiva. 5. A gravidade concreta da conduta e a possibilidade de intimidação de testemunhas afastam a aplicação de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo. 6. Não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor com deficiência, que permanece aos cuidados da genitora, tampouco se comprovou risco à saúde que justifique prisão domiciliar. 7. A prisão foi decretada, reavaliada e mantida com observância dos requisitos legais, não se constatando constrangimento ilegal ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está legitimada por elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 2. A substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de sua suficiência ou da imprescindibilidade da custodiada, o que não se verifica no caso.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034644-41.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente DEISE CHRISTIAN MOREIRA AZEVEDO e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACÁRÉ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.